Tribunal: STF
Processo: HC 241115
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2024, por Marcos Sampaio Gomes Coelho, advogado, em benefício de Danieli Ruffo Venturi de Pina, contra decisão pela qual, em 12.1.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 991.590/MG. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.229583-0/000, Relator o Desembargador Paulo Tamburini, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 991.590/MG, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes de fundamentação idônea e de elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.



    Assevera que deveria ser concedida a prisão domiciliar, pois a paciente é “MÃE DOS MENORES EDUARDO ROMMEL RUFFO VENTURI DE PINA (ATUALMENTE COM 10 ANOS E AUTISTA) e TAUANI RUFFO VENTURI DE PINA (ATUALMENTE COM 09 ANOS) que após a prisão tiveram que se abrigar com os avós maternos” (e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A concessão da ordem de HABEAS CORPUS para REVOGAR A ABSURDA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor da paciente pelos motivos expostos, ante a total ausência de motivos para sua decretação (Artigo 206 CPP, ausência de fatos novos e contemporâneos e mãe de filhos menores) podendo caso seja o entendimento a determinação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.



    Seja no mérito seja CONCEDIDA A ORDEM do presente writ de forma definitiva para determinar o REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    Caso não seja conhecido o presente writ, SEJA A ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 991.590/MG. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.229583-0/000, Relator o Desembargador Paulo Tamburini, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, na espécie, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.24.229583-0/000 foi indeferida, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Danieli Ruffo Venturi de Pina, sob a alegação de que esta estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato praticado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora.



    Narrou a impetração, em síntese, que está sendo imputado à paciente o delito disposto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal.



    Afirmou que, durante a instrução processual, foi decretada sua prisão preventiva; mas que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea.



    Alegou que a paciente possui 2 (dois) filhos menores que dependem de seus cuidados, sendo um deles portador de autismo.



    Arguiu a ausência de fatos contemporâneos para justificar o cabimento da medida.



    Defendeu as condições pessoais favoráveis da paciente, tendo em vista sua primariedade, bem como o fato de que possui residência fixa e trabalho lícito. Diante disso, requereu a concessão liminar da ordem, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares, com a posterior confirmação da medida. Em síntese, era o que se importava a relatar.



    A Constituição Federal, no inciso LXVIII de seu artigo 5º, prevê que ‘conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.



    Cumpre salientar que, apesar da ausência de previsão legal, é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de concessão de medida liminar em Habeas Corpus, desde que presentes os requisitos inerentes à concessão das medidas liminares em geral, fumus boni iuris e periculum in mora. Inicialmente, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (doc. ordem 15) apresenta elementos suficientes para a manutenção da medida, ao menos em sede de cognição sumária.



    Nota-se que, no presente caso, é apurada a prática, pela paciente, do crime de homicídio qualificado; uma vez que essa teria concorrido com um terceiro, no dia 05/12/2019, para que fossem efetuados disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.



    Assim, no curso da instrução processual, em razão de decisão proferida no dia 03/03/2020, observa-se que a paciente estava em prisão domiciliar, considerando que essa é genitora de duas crianças que, à época, possuíam até 12 (doze) anos de idade.



    Contudo, denota-se no presente writ que, o ato judicial em questão proferido pela autoridade apontada como coatora, decretou a prisão preventiva da paciente em razão de fato posterior.



    Destacou-se, na decisão proferida, que durante a sessão de julgamento do feito, a testemunha Paulo do Carmo Ruffo de Carvalho, genitor da paciente, afirmou que um dos advogados da defesa haveria o orientado a não comparecer.



    Nesse sentido, a decisão proferida registrou que:



    ‘Há que se registrar que ficou claro quando do desenrolar dos fatos ocorridos após o interrogatório, mais precisamente quando o genitor da acusada se apresentou em plenário, que ela participou e aquiesceu com a manobra da Defesa de tentar impedir que seu pai comparecesse em juízo para prestar depoimento, na medida em que se revelou que ela permitiu que um de seus advogados contatassem o informante PAULO DO CARMO RUFFO DE CARVALHO através de seu telefone celular, orientando-o a não comparecer à sessão, conforme declarações do próprio Sr. PAULO RUFFO registradas quando o mesmo compareceu em plenário. Por outro lado, consigno que não passou despercebida a manobra da Defesa ao anunciar o abandono do plenário, visando impedir que o Sr. PAULO RUFFO prestasse suas declarações e desse notícia dos graves fatos, pois a comunicação da decisão da Defesa foi realizada assim que o informante chegou em Plenário, havendo clara tentativa de evitar que o mesmo fosse inquirido. No entanto, como a referida testemunha espontaneamente começou a relatar os fatos, o que foi gravado por determinação desta magistrada, restou evidente a manobra para evitar a oitiva e o julgamento, o que se confirma com o fato de ter sido comunicado ontem em horário avançado a revogação dos poderes aos patronos da ré, a fim de impedir a realização da sessão nesta data.’



    Além disso, segundo o juízo de origem, durante a sessão de julgamento, a defesa da paciente haveria tentado impedir sua ocorrência, anunciando o abandono do plenário no momento em que o genitor se fez presente como testemunha dos fatos.



    Nota-se, assim, que a prisão preventiva se baseou no risco à ação penal, considerando a suposta tentativa de interferência no depoimento de uma das testemunhas.



    Logo, conclui-se que, a princípio, há indícios suficientes de que as medidas cautelares se revelam insuficientes, sendo necessária a manutenção prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nesse contexto, em que pese as alegações da impetrante quanto ao cuidado dos filhos menores, revela-se prudente, por ora, a manutenção da decisão que decretou a prisão cautelar.



    Quanto às supostas condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, cumpre destacar que estas, por si só, não representam óbice suficiente à decretação da prisão preventiva.



    Com efeito, ausentes elementos da aparente situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente, não deve ser concedida, neste momento, a ordem pleiteada, sendo cabível à Turma julgadora a posterior análise definitiva do writ.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR” (e-doc. 3, grifos nossos).



    7. Demonstrado está, pois, que, diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância competente, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente oportuno, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento do habeas corpus, por incabível, mediante exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora